Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702386-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO AGOSTINI PINTO AGRAVADO: ADILSON JOSE NOVENTA, BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo MAURÍCIO AGOSTINI PINTO (autor), tendo por objeto a r. decisão de ID 22717447. Pág. 2-3, proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra ADILSON JOSE NOVENTA e BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA, processo no 0704102-24.2020.8.07.0011, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante narra ter ajuizado a ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência, na qual pugna pela condenação dos requeridos/agravados ao pagamento de R$ 210.455,25 (duzentos e dez mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), a título de danos materiais, referentes a supostos gastos decorrentes do acidente sofrido pelo autor/agravante, por ocasião em que se hospedava em imóvel locado do “anfitrião” ADILSON JOSÉ NOVENTA (Agravado), por intermédio da plataforma administrada pela ré/agravada, BOOKING.COM (AGRAVADA), no feriado do Carnaval de 2018. O Agravante aduz que instruiu o pedido com os documentos exigidos pela MM Juíza a quo, entretanto, sobreveio decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: “(...) O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda incompatível com a alegação de pobreza, ID n. 79238611 e 79238612. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. (...)” Inconformada, a parte autora recorre. Diz que, em razão do aludido acidente, objeto da causa, teria restado incapacitado temporariamente para o trabalho, o que perdura até o presente momento, e teria resultado na redução do seu poder econômico, por isso a incapacidade de arcar com as custas processuais. Aduz ter demonstrado, no ID 79238611 dos autos originais, que sua renda única atual se resume apenas ao valor do benéfico previdenciário, o qual utiliza no pagamento do tratamento médico das sequelas causadas pelo acidente objeto da ação originária. Afirma ter vultuosos gastos, os quais teriam sido comprovados nos autos (ID 77417847), gastos esses dispendidos mensalmente inclusive com o tratamento do acidente em apreço (ID 77417856). Ao final punga pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para conceder ao AGRAVANTE os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC”. No mérito pugna pelo provimento do agravo, para se reformar a r. decisão hostilizada, confirmando-se a liminar. Sem recolhimento de preparo, por versar a questão acerca da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferimento ou não da liminar e restabelecimento da gratuidade de justiça, que fora revogada na decisão hostilizada, ou diferimento do pagamento das custas, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Perfilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, sendo certo que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Assentadas tais premissas, conclui-se que o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. No caso em exame, denota-se que o pedido foi indeferido na origem “observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular”. Frisou-se também que “há notícia de que a parte interessada aufere renda incompatível com a alegação de pobreza, ID n. 79238611 e 79238612.” Com efeito, em uma análise superficial, mas a apropriada a ser realizada nesta fase recursal incipiente, verifica-se que o agravante possui renda de R$ 7.252,17 (ID 79238611 e 79238612 dos autos originais). De outra banda, nota-se que os gastos demonstrados no ID 77417847 dos autos principais se referem a supostas despesas que teria arcado por ocasião dos fatos, em 2018, e objeto da demanda, sem qualquer demonstração de que se trata de custos de vida atual. A propósito, analisando a declaração de imposto de renda do agravante, ano calendário 2019/2020 (ID 79238606 dos autos originais), denota-se que ao longo do ano base teve gastos com saúde declarados de apenas R$ 1.950,00. De referida declaração de imposto de renda observa-se ainda que o agravante não tem dependentes declarados, possui imóvel próprio, carro e diversas aplicações bancárias, o que, num contexto geral, se contrapõe a alegação de pobreza. A propósito, o quadro apresentado não mostra, prima facie, que o recolhimento das custas tem o condão de comprometer a subsistência do agravante/autor, sobretudo porque os valores cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos. Portanto, em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar, razão pela qual nega-se o pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator